Tribunal: TJPA
Processo: 0803726-21.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803726-21.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TUCUMA

AGRAVADO: JBS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO. COBRANÇA DE IPTU. DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL EM ZONA RURAL E O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. IMPOSTO CABÍVEL ITR E NÃO IPTU.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar no mandado se segurança, para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da cobrança de IPTU incidente sobre o imóvel da Agravada.

2. Em análise aos documentos que instruem a ação originária, é possível constatar que se encontra presente o
fumus boni iuris
em favor da Agravado, pois a área em que o imóvel se encontra localizado é caracterizada como rural no próprio documento referente ao objeto social referido pelo Agravante, conforme se observa no documento de Num. 1737925 - Pág. 7, onde consta no cartão CNPJ, a localização do imóvel em “BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL” sendo, nesta hipótese, incabível a incidência de IPTU por não se tratar de imóvel urbano.

3. Ademais, é cediço que para fins de incidência de IPTU ou ITR é fundamental que se defina a atividade desenvolvida, pois sendo de natureza agroindustrial, deverá ser reconhecida a incidência de ITR e não IPTU, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp nº 1.112.646/SP, submetido a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.

4. Os argumentos do Agravante não são suficientes para demonstrar que as atividades do Agravado não se enquadram no conceito de agroindústria, uma vez que sua atividade principal conforme consta no cartão CNPJ colacionado pelo próprio Recorrente é “Frigorífico – abate de bovinos”, a qual possui seu conceito vinculado à agroindústria, conforme se depreende da leitura do art. 165 da IN RFB Nº 971 de 2019.

5. No que tange ao perigo de dano grave, este decorre da possibilidade de a Impetrante sofrer restrição patrimonial de elevada monta, passando a possuir restrições que impeçam o exercício regular de sua atividade.

6.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência em 14 de dezembro de 2020, sob a presidência da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0803726-1.2019.8.14.0000 - PJE) interposto por MUNICÍPIO DE TUCUMÃ contra JBS S/A em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã, nos autos do Mandado de Segurança (processo n. 0800256-87.2019.8.14.0062 – PJE) impetrado pela Agravada.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) DISPOSITIVO

Isto posto, reconhecendo, por ora, o direito da impetrante, CONCEDO A LIMINAR pretendida para determinar A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ, na pessoa do PREFEITO MUNICIPAL e A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA promova a suspensão imediata da exigibilidade dos IPTU cobrados sobre o imóvel localizado na Rodovia PA 279, S/N, KM 162, Bloco A, Zona Rural, Tucumã/PA, CEP 68.385-000, no qual é desenvolvida atividade de abatedouro em razão da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000, 00.

Notifique-se as autoridades coatoras do teor da petição inicial, enviando-lhe cópia, a fim de prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.

Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público (...).

Em razões recursais (Num. 1737918 - Pág. 1/2), o Agravante aduz que a cobrança de IPTU é legítima por incidir sobre imóvel urbano; que a Agravada não produz produtos de origem rural, mas apenas realiza o abate de animais, não podendo ser enquadrada no conceito de produtor rural da agroindústria previsto no art. 1º da Lei 8.212/91.

Sustenta que o próprio objeto social da Agravada demonstra que suas atividades não envolvem a criação de bovinos, o que evidencia o não enquadramento como produtora rural ou agroindústria.

Sustenta que o fato de o imóvel da Agravada estar dentro do plano diretor do Município e localizado na zona urbana, possibilita a cobrança de IPTU, nos termos do § 2º do artigo 32 do CTN, independentemente da existência de pelo menos 02 (dois) melhoramentos previstos no § 1º do artigo 32 do referido Código.

Afirma que o imóvel em análise se encontra localizado em área de expansão urbana ou urbanizável que, para assim ser considerada, deve estar prevista em lei municipal e estar inserida em loteamento aprovado pelo município destinado à moradia indústria ou comércio, mesmo que não tenha qualquer melhoramento previsto no art. 32, § 1º.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo para a suspensão da decisão agravada, após, o provimento do recurso.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo (Num. 2598366 - Pág. 1/3).

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 3390845 - Pág. 1/5).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar no mandado se segurança, para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da cobrança de IPTU incidente sobre o imóvel da Agravada.

A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final,
in verbis
:

Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Logo, havendo pedido liminar, o impetrante deve trazer evidências que demonstrem, de plano, que seu pedido não apenas carece de provimento célere, como, também que há relevante fundamentação.

No caso dos autos, em análise aos documentos que instruem a ação originária, é possível constatar que a área em que o imóvel se encontra localizado é caracterizada como rural no próprio documento referente ao objeto social referido pelo Agravante, conforme se observa no documento de Num. 1737925 - Pág. 7, onde consta no cartão CNPJ, a localização do imóvel em “BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL”
sendo, nesta hipótese, incabível a incidência de IPTU por não se tratar de imóvel urbano.

Ademais, não há provas de que a área em que se localiza o imóvel se trate de zona urbana na forma do art. 32, § 1º do CTN, uma vez que apesar da alegação de que existe escola a menos de 3 quilômetros do local e que a área possua rede de iluminação pública, não há comprovação a este respeito.

Também não é possível constatar nos documentos existentes nos autos, o argumento do Agravante de que a área em que se localiza o imóvel é considerada pela Lei Municipal como área urbanizável ou de expansão urbana, tampouco que se trate de área aprovada pelos órgãos competentes e destinada à indústria, não se podendo, portanto, afirmar que o local possa ser equiparado à área urbana na forma do art. 32, § 2º do CTN.

Ultrapassadas as questões referentes à localização do imóvel, é cediço que para fins de incidência de IPTU ou ITR é fundamental que se defina a atividade desenvolvida, pois sendo de natureza agroindustrial, deverá ser reconhecida a incidência de ITR e não IPTU, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp nº 1.112.646/SP, submetido a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos: Vejamos:

TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.

1.
Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial
(art. 15 do DL 57/1966).

2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp 1112646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009) Grifo nosso.

No caso dos autos, entendo que os argumentos do Agravante não são suficientes para demonstrar que as atividades do Agravado não se enquadram no conceito de agroindústria, uma vez que sua atividade principal conforme consta no cartão CNPJ colacionado pelo próprio Recorrente é “Frigorífico – abate de bovinos”, a qual encontra previsão no art. 2º, IX do Decreto Lei 1.146/70 ao instituir o percentual da contribuição a ser recolhida ao Serviço Social Rural, além de ter seu conceito vinculado à agroindústria, conforme se depreende da leitura do art. 165 da IN RFB Nº 971 de 2019. Vejamos:

Art. 165. Considera-se:

b) produtor rural pessoa jurídica:

(...) 2.
a agroindústria que desenvolve as atividades de produção rural e de industrialização da produção rural
própria ou da produção rural própria e da adquirida de terceiros, observado o disposto no inciso IV do § 2º do art. 175 e no § 3º deste artigo;

II -
produção rural, os produtos de origem animal
ou vegetal, em estado natural ou
submetidos a processos de beneficiamento ou de industrialização
rudimentar, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos por esses processos;

Assim,
prima facie
, sendo constatada a realização de atividade agroindustrial, mostra-se incabível a cobrança de IPTU, mas tão somente ITR, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Desta forma, em análise perfunctória a Agravada demonstrou a existência do
fumus boni iuris
necessário à concessão da medida liminar no mandado de segurança, ressaltando-se que tal medida poderá ser revista pelo Juízo de origem, após análise exauriente dos argumentos e provas a serem produzidos na origem.

No que tange ao perigo de dano grave, este decorre da possibilidade de a Impetrante sofrer restrição patrimonial de elevada monta, passando a possuir restrições que impeçam o exercício regular de sua atividade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

Belém, 14 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020